Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722974-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS REU: COSME DAMIAO SARMENTO DE SOUSA, CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S., ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S. D E S P A C H O A parte autora renova o pedido de diligências para a citação de Carlos Daniel Alves de Sousa e Romalda Santos Oliveira, representante da menor L.M.O. (ID 32392221). INDEFIRO o pedido de realização da citação por whatsapp ou ligação telefônica, pois a alteração promovida no art. 246 do CPC pela Lei n. 14.195/2021, depende da implantação do banco de dados do Poder Judiciário, a ser regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. Confira-se: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. I - (revogado); II - (revogado); III - (revogado); IV - (revogado); V - (revogado). § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. ......................................................................................... § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. § 5o As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1o deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). § 6o Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais.” (NR) Art. 247. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: ................................................................................” (NR) Ademais, endereços eletrônicos referem-se a e-mails, e não a aplicativos de mensagens (whatsapp). DEFIRO, no entanto, a renovação da diligência por Oficial de Justiça para citação de CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA na residência dos fundos da Distribuidora de Bebidas Souza, conforme endereço indicado pelo autor: caminho da Rodovia DF-473 onde se encontra o NÚCLEO RURAL MORRO DA CRUZ, MAIS CONHECIDO COMO ZUMBI DOS PALMARES, SÃO SEBASTIÃO-DF, CEP 71693-500. AUTORIZO seja realizado contato telefônico com o réu, a fim de facilitar sua localização, mas não para fins de intimação, no número (61) 99374-6286. Deixo de promover a diligência junto a VEPERA, pois não compete àquele juízo auxiliar na localização do réu, ainda que se trata de sentenciado em cumprimento de pena em regime. Ademais, a parte autora apresenta, neste ato, o endereço para citação. DEFIRO, ainda, a expedição de AR para citação de ROMALDA SANTOS OLIVEIRA, representante da menor L.M.O, nos endereços abaixo: a) RUA MONTEIRO LOBATO, MALVINA 2, JAGUAQUARA-BA, CEP: 45345-000 b) RUA VALENTINO CARDOSO, Q 5 CS 80, BAIRRO VILA JARAGUA, SAO PAULO - SP, CEP 05161- 100. Intime-se a parte autora para ciência. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 13:26:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator